Tribunal: TJDFT
Processo: 0722438-80.2018.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-05-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0722438-80.2018.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: CRISTOVAM JOSE DOS SANTOS EMBARGADO: DESEMBARGADOR RELATOR DO AG 0708655-98.2017.8.07.0018 D E S P A C H O Tendo em vista a atribuição de efeito suspensivo ao Recurso em Mandado de Segurança no 64494/DF (id. 25464117), comunique-se ao ilustrado magistrado processante do feito no 0708655-98.2017.8.07.0018 que deve remanescer paralisado o feito de origem (id. 10620546) até o julgamento do referido recurso. Publique-se. Cumpra-se. Brasília, DF, em 14 de maio de 2021. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator